Tribunal: TJDFT
Processo: 0708849-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708849-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA LÚCIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 186594759 do processo de referência): I – Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Essa presunção, contudo, é relativa e cede ante a existência de elementos nos autos indicando que a parte dispõe de recursos para arcar com as despesas do litígio. Assim, a concessão da gratuidade só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para custear as despesas do processo. No caso em análise, o contracheque anexado mostra que a parte exequente aufere rendimentos mensais acima da faixa de DEZ salários mínimos, o que revela ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a despeito das despesas ordinárias elencadas pela parte, a existência de prova em contrário à insuficiência sustentada, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, porquanto não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. II – Em observância ao recurso especial 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em 20.6.2018, fixo honorários de 10% sobre o valor do requisitório a ser expedido em favor da parte exequente. III – Preclusa, intime-se a parte exequente a promover o recolhimento das custas judiciais, inclusive as referentes aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: CINCO DIAS. IV – Recolhidas as custas, tornem conclusos diante da manifestação de ID 185016796. Intimem-se. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que se encontra demonstrada na origem sua insuficiência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, de modo que sua renda estaria abaixo dos parâmetros utilizados pela Defensoria Pública para o atendimento de seus assistidos. Assinala que os ônus das custas processuais afetaria o seu mínimo existencial, especialmente porque os gastos fixos com o seu núcleo familiar seriam muitas vezes superiores ao que efetivamente receberia a título de salário. Pugna pela suspensão dos efeitos do édito agravado e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão que indeferiu a gratuidade foi fundamentada em razão dos documentos acostados aos autos oferecidos pela própria recorrente, cujas evidências são no sentido de que a sua capacidade financeira supera o contexto de miserabilidade. Registre-se que, ao menos em princípio, não parece existir erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Nesse sentido, já se pronunciou esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, o contracheque colacionado aos autos evidencia que a agravante percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.136,67 (oito mil, centos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. No caso, verifica-se que a decisão agravada sopesou os elementos probatórios e verificou que a recorrente aufere renda bruta mensal superior a 10 (dez) salários mínimos (ID 159556020 ff. 2-4), o que evidencia o não enquadramento aos parâmetros de hipossuficiência. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, o postulante deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. A propósito, reveja-se excerto de julgado deste egrégio Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. (...) (Acórdão 1682355, 07339277520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em um juízo ainda incipiente, típico da quadra processual da apreciação de liminares, não constato elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, especialmente diante das evidências contidas no contracheques que são no sentido de considerável renda bruta da agravante, mormente quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador